Tribunal: STF
Processo: Rcl 77046
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face de acórdão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo 0831668-97.2016.8.20.5001, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma “equivocada” as teses fixadas por esta Corte nos Recursos Extraordinários 729.744 (Tema 157) e 848.826 (Tema 835).



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "Na origem, houve interposição de Recurso Extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte defendendo a reforma do acórdão ID 22507981 do TJRN, que anulou os Acórdãos nº 128/2012-TC e nº 57/2013-TC (Processo nº 018444/2000-TC) do TCE/RN, por meio dos quais foram aplicadas penalidades ao Chefe do Executivo Municipal, em razão de irregularidades identificadas.



    Em síntese, o TJRN entendeu que o Tribunal de Contas não teria competência para aplicar sanções aos Chefes do Poder Executivo, baseando-se nos Temas 157 e 835 do STF, que tratam do julgamento político das contas anuais. O Vice-Presidente do TJRN, por meio da decisão ID 24137215, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, mantendo o entendimento.



    Ocorre que, após a interposição de agravos internos e manutenção da decisão pelo Pleno do TJRN (Acórdão ID 26955974), sobreveio o julgamento do Tema 1304 pelo STF (RE 1.459.224, DJE 20/09/2024), que consolidou, também, o alcance do Tema 1287, modificando substancialmente o entendimento sobre a matéria.



    Em face do novo entendimento da Corte Suprema e na tentativa de aplicá-lo ao presente caso, o Estado do Rio Grande do Norte opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais, todavia, não foram acolhidos pelo TJRN.



    Nesse sentido, com o intuito de assegurar a prevalência do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1287 e 1304, que reconhecem expressamente a competência constitucional dos Tribunais de Contas para aplicar sanções aos gestores públicos, incluindo Chefes do Poder Executivo, impõe-se a apresentação da presente Reclamação."



    Sustenta que as "premissas, adotadas pela Corte de Justiça potiguar, de que o Poder Legislativo seria o órgão competente para impor penalidades pelo julgamento de contas anuais do Chefe do Poder Executivo, bem como de que os temas de repercussão geral 157 e 835 do STF não autorizariam o julgamento administrativo daquele por parte do Tribunal de Contas colidem – diretamente – com o julgamento do leading casedo Tema de repercussão geral 1304 (RE 1.459.224, DJE divulgado em 19/09/2024, publicado em 20/09/2024) e também do Tema 1287" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "no caso concreto, a autonomia técnica e a competência constitucional do TCE/RN para aplicar sanções por irregularidades identificadas encontram-se plenamente respaldadas pela nova orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em clara divergência com as premissas adotadas pelo Tribunal de Justiça local (entendimentos anteriores), em evidente teratologia" (eDoc 1, p. 7). 



    Defende que "devem ser restabelecidos os efeitos dos Acórdãos nº 128/2012-TC e nº 57/2013-TC do TCE/RN, indevidamente anulados pelo Acórdão do TJRN, uma vez que proferidos no legítimo exercício da competência sancionatória constitucionalmente atribuída à Corte de Contas e em consonância com os entendimentos mais recentes desse Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 7).



    Ao final, requer "a cassação dos acórdãos proferidos pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Processo nº 0831668-97.2016.8.20.5001, dado o desrespeito à autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 1287 e 1304 da sistemática da Repercussão Geral, com o reconhecimento da competência do Tribunal de Contas do Estado para aplicar sanções aos Chefes do Poder Executivo" (eDoc 1, p. 7-8).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    A pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário.



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura usurpação de competência haja vista que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 660, 869 e 417, firmado sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 26523 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-02-2018, PUBLIC 11- 04-2018)



    Por outro lado, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário.



    A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, conforme já decidido pela Segunda Turma:



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário.2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46384 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.06.2021) 



    Essa, contudo, não é a hipótese dos autos.



    No julgamento do RE 848.826, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 835 da repercussão geral, o Plenário desta Corte decidiu que, para “os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Na mesma oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 157 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo".



    A parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário se enquadra nos Temas 1287 e 1304 da repercussão geral.



    Contudo, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação dos Temas 157 e 835 da repercussão geral. Eis trecho do voto proferido no acórdão reclamado (eDoc 3, p. 619):



    “No caso em análise, sem fundamentação convincente, a parte embargante defende a presença de omissão no julgado, por acreditar que a decisão que desproveu o agravo interno, interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, deveria ter analisado odistinguishing demonstrado nas razões do apelo, e, em razão da aventada omissão, o acórdão se encontraria eivado de nulidade.



    Não deve prosperar a argumentação da embargante, pois ao contrário do que restou alegado, os argumentos delineados nos presentes aclaratórios foram devidamente enfrentados na decisão recorrida e, na verdade, o embargante pretende reinaugurar a discussão em torno de matéria já decidida por este Tribunal, o que não é permitido em sede de embargos declaratórios. Além disso, o caso em concreto em análise possui correlação fático-jurídica direta com os Temas 157 e 835 do STF, conforme já restou demonstrado.



    Frise-se que não se trata da aplicação do tema Tema 1287 do Supremo Tribunal Federal ("No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo") à presente situação, uma vez que, nos presentes autos, o cerne da discussão gira em torno da análise das contas anuais, alusiva a uma obrigação decorrente de procedimento administrativo instaurado perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Logo, para que se apliquem os ditames do Tema 1287/STF, o objeto da apreciação deveria, necessariamente, ter enfoque nas contas especiais - e não as contas anuais - e especificamente o contexto da no contexto de convênios interfederativos de repasse de verbas.



    Tampouco é o caso da aplicação do Tema 1304 do STF ("É correta a interpretação conforme à Constituição no sentido de que o disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 aplica-se apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelos Tribunais de Contas."), mesmo porque o próprio acórdão que julgou o paradigma confirma que "A competência para julgamento das contas anuais dos prefeitos, eleitos pelo povo, é, portanto, do Poder Legislativo (art. 71, I, da CF), órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada."



    Assim, não há qualquer vício apto a ensejar o provimento dos aclaratórios.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal, em consonância com as diretrizes fixadas nos paradigmas suscitados. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem



    Cumpre reiterar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos)



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente